Tribunal: TJMT
Processo: 0034264-70.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034264-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (APELADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (APELADO), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (APELADO), BERISON COSTA E SILVA - CPF: 836.230.431-68 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (APELANTE), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BERISON COSTA E SILVA - CPF: 836.230.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE, PENA EXACERBADA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR [DO PRIMEIRO APELANTE], ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PEDIDO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – ELEVAÇÃO DAS PENAS E REMESSA DOS AUTOS À PGJ PARA REPRESENTAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE – BUSCA A APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS – CRIMES PRATICADOS SEM APARENTE RELAÇÃO À FUNÇÃO MILITAR – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA POSTERIOR – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA [DEFERIMENTO DE MEDIDAS IDÊNTICAS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA] E EXPRESSA [EM SESSÃO DE JULGAMENTO – CONSELHO PERMANTENTE DE JUSTIA MILITAR –] PELO JUÍZO COMPETENTE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES [IPM – “ARRAIÁ DA ROTAM” – e “OPERAÇÃO MERCENARIOS”] – PROVAS AUTÔNOMAS – FONTE INDEPENDENTE E DESCOBERTA INEVITÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – REJEITADA –
MÉRITO
– [PRIMEIRO APELANTE/APELADO] CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA – DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA, CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE/APELADO E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ANALISE DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO – PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – LIAME SUBJETIVO E CONDUTAS RELEVANTES – COAUTORIA – [SEGUNDO APELANTE/APELADO] CONDENAÇÃO POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO SIRGRAF – EXISTÊNCIA LOGIN E SENHA VINCULADOS AO SEGUNDO APELANTE/APELADO – REGISTRO DE QUATRO ACESSOS AO SIRGRAF [SISTEMA DE REGISTRO DE GERENCIAMENTO DE ARMA DE FOGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E PATRIMÔNIO DA POLÍCIA MILITAR] EFETUADOS PELO LOGIN E SENHA [DO SEGUNDO APELANTE/APELADO] – CONFISSÃO, EM JUÍZO – CONDENAÇÕES PRESERVADAS – [PRIMEIRO APELANTE/APELADO] AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA – ESTAVA PRESO À ÉPOCA DOS FATOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ACÓRDÃOS DO STJ, TJMT E TJRS – DOSIMETRIA – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ELEMENTO INTEGRANTE DO TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES – BIS IN IDEM – PENA BASILAR PRESERVADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTES – FRAÇÃO DE METADE [1/2] SEM FUNDAMENTAÇÃO –
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – REPRIMENDA CORPORAL READEQUADA – REGIME ABERTO – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E TJMT – [SEGUNDO APELANTE/APELADO] PERDA DE POSTO E PATENTE – PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – ATRIBUIÇÃO DA PGJ REPRESENTAR PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – REMESSA DO PROCESSO À PGJ JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À PGJ PARA ANÁLISE SOBRE PENA ACESSÓRIA [DO SEGUNDO APELANTE/APELADO] DE PERDA DE POSTO E PATENTE.

“O
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado
teoria do juízo aparente
[...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(STJ, EDCL no HC 650.842/SP).

“N
ão há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”
(STF, HC
120.027
; HC 185.755/CE
).

É possível a “
ratificação
[...]
implícita
, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade”
(STJ; AgRg no RHC 155.749/GO; AgRg no HC 563.330/SP).

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para
ratificar
, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de

forma implícita
com o regular prosseguimento do feito”
(TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000).

Se
“já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas”
ou o
“curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular”
afiguram-se aplicáveis as teorias da fonte independente e/ou descoberta inevitável para preservar os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, 722.827; HC 521.228).

A lei penal não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo [...] basta que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule [...] torna-se coautor também aquele que auxilia (física ou moralmente) a atuação dos executores diretos (TJRS, AP 70076705391).

O
“tipo penal

exige que o funcionário público
detenha a condição de funcionário autorizado
a promover inserção, alteração ou exclusão de dados nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública”
(STJ, REsp 1.596.708/PR).

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório”
(TJMT, AP nº 0014936-96.2015.8.11.0042).

A exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime,
“não podendo ser confundido com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere [...] à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)

“Cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP)
.

A
representação pela perda de posto e patente pode ser formulada, pela i. PGJ, quando o Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso “
for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade
” (TJMT, Representação nº 1013567-69.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034264-70.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES: CLEBER DE SOUZA FERREIRA

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

CLEBER DE SOUZA FERREIRA

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLEBER DE SOUZA FERREIRA, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos da ação penal (PJE nº 0034264-70.2019.8.11.0042), que absolveu o
primeiro
apelante/apelado por inserção de dados falsos em sistema de informação e o condenou por falsidade ideológica a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto – art. 312 do CPM –, e condenou o
segundo
apelante/apelado por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 312 do CPM c/c art. 313-A do CP – (ID 163809519).

CLEBER DE SOUZA FERREIRA suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva de que a decisão que deferiu a medida teria sido proferida por Juízo incompetente [7ª Vara Criminal de Cuiabá] e não ratificada pelo Juízo competente [11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –]. No mérito, sustenta que: 1)
“não concorreu [...] para a pratica do crime”
; 2) a pena basilar
“foi exasperada muito acima do mínimo legal [...] sem a devida fundamentação”
.

Requer o provimento para que seja anulada a ação penal, desde o oferecimento da denúncia, e, por consequência, seja absolvido. Subsidiariamente, requer a redução da pena (ID 163809532).

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA argui a nulidade das provas
“obtidas através de decisão nula”
proferida por Juízo incompetente [7ª Vara Criminal de Cuiabá] e não ratificada pelo Juízo competente. No mérito, sustenta que: 1)
“não estava autorizado a acessar o Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas da Polícia Militar”
de modo que a conduta
“seria atípica e/ou crime impossível”
; 2) a pena-base teria sido elevada com fundamento
“em elementos integrantes do próprio tipo penal”
.

Pugna pelo provimento para que sejam anuladas todas as provas, desde o oferecimento da denúncia, e, por consequência, seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 163809534).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) há provas para condenar o apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA por inserção de dados falsos em sistema de informações; 2) a pena basilar deveria ser exasperada porque: a)
“era exigível de Oficiais da Polícia Militar condutas distintas das que foram por eles praticadas”
; b) a prática de crime para assegurar a impunidade de outros crimes seria
“extremamente reprovável”
; c)
“as circunstâncias [...] são também desfavoráveis [...] tendo os réus se utilizado das facilidades de acesso aos sistemas do referido órgão”
público; 3) “
não compete ao Conselho de Justiça Militar, ou ainda, ao juízo singular de piso, deliberar sobre a decretação ou não da perda do posto e da patente dos oficiais
”.

Requer o provimento para que o apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA seja condenado por inserção de dados falsos em sistema de informações, bem como redimensionadas as penas dos apelados,
com remessa de “
cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda de posto e patente perante esse egrégio Tribunal de Justiça do TEN CEL PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola
”
(ID 163809539).

CLEBER DE SOUZA FERREIRA, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e a 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 163809544; ID 163809545; ID 163961654).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos defensivos e parcial provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. 1. PLEITO DEFENSIVO. 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DOS RÉUS. TEORIA DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO HÁ ILEGALIDADE NO APROVEITAMENTO DE PROVAS DESDE QUE RATIFICADAS PELO JUÍZO COMPETENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. 1.2 ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO COM A MERA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. COMUNICABILIDADE E COAUTORIA. ENTENDIMENTO DO STJ. 1.3 ABSOLVIÇÃO DE CLÉBER DE SOUZA FERREIRA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1.4 FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AUMENTO DA BASILAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. PLEITO MINISTERIAL. 2.1. CONDENAÇÃO DE CLÉBER DE SOUZA FERREIRA PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO ELETRÔNICO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRESO À ÉPOCA DOS FATOS. 2.3. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO AO AUMENTO ESTABELECIDO. 2.4. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA REPRESENTAÇÃO POR PERDA DE PATENTE MILITAR. PROCEDÊNCIA. COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, EM PROCEDIMENTO ESPECIAL, JULGAR A RESPEITO DA PERDA DO POSTO DOS POLICIAIS MILITARES. ENTENDIMENTO DO STF. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 169750688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes/apelados [CLEBER DE SOUZA FERREIRA e MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] suscitaram a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva de que a decisão que deferiu a medida teria sido proferida por Juízo incompetente [7ª Vara Criminal de Cuiabá] e não fora ratificada pelo Juízo competente [11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –].

A análise da matéria [nulidade das provas oriundas de busca domiciliar] recomenda o retrospecto de atos processuais por envolver relação entre os fatos criminosos apurados nesta ação penal [nº 0034264-70.2019.8.11.0042 –
“Operação Coverage”
– ano de 2019] com aqueles apurados em outras investigações [
“Operação Mercenários” –
anos de 2015 e 2016; Inquérito Policial Militar
03/IPM/SJD/BRT – ano de 2018
e “
Operação Assepsia”
– ano de 2019
–
]
.

Em 26.04.2016, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá deflagrou a
“Operação Mercenários”
para apurar, em tese, homicídios [consumados e tentados] praticados, em Várzea Grande/MT, com características de grupo de extermínio; os Inquéritos Policiais nº 183/2015/DHPP [
vitima Elias Venâncio de Farias, em 25.6.2015, por volta das 21h, na Rua A, Qd. 08, casa 4, Cohab José Carlos Guimarães, Várzea Grande
], nº 006/2016/DHPP [NU 15995-11.2016.811.0002 – Código 459104 –
vítimas Flávio de Deus e atentado contra a vida de Iris Cristina Celestina Tomas, Lucia Helena Celestina Franco, Rosana de Tal e outra vítima não identificada, em 04.1.2016, por volta das 3h48min, na av. da Feb, rotatório do KM Zero, bairro Jardim Potiguar, Várzea Grande
] e nº 35/2016/DHPP [
vítima Denison Sebastião Costa Couto, em 27.1.2016, por volta das 0h40min, na rua Mariano Campos Maia, 16, bairro Construmat, Várzea Grande
] obtiveram
“confronto positivo com a arma de fogo do tipo pistola, marca Glock, calibre nominal 9mm Luger, número de série BFY608, em nome da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em carga do Tenente [...] CLEBER DE SOUZA FERREIRA”
(ID 163810216-fls.59/76; ID 163810241-fls.1/146).

Em 22.06.2018, o Comando Especializado da Polícia Militar de Mato Grosso (Rotam) instaurou Inquérito Policial Militar [Portaria nº 03/IPM/SJD/BRT/2018], para apurar, em tese, disparo de arma de fogo efetuado pelo primeiro apelante/apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA, em 16.6.2018, por volta das 3h, no evento
“Arraiá Rotam”
– av. Major Gama, s/nº, bairro Dom Aqui, Cuiabá/MT – (ID 163810241-fls.149/162; ID 163810251-fls.80/101), no qual fora constatada a existência de uma arma de fogo tipo pistola, marca Glock, Modelo G17, calibre 9mm, nº de Série BEY608, cadastrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA – sob o nº 896366, a qual teria sido registrada em nome do primeiro apelante/apelado [CLEBER DE SOUZA FERREIRA], em 06.11.2015, por intermédio do Boletim Reservado nº 287 (ID 163810202-fls.18).

Em 10.6.2019, a Diretoria de Atividades Especiais da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso – Gerência de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá – instaurou o Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT [
“Operação Assepsia”
] para apurar, em tese, os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e facilitação de entrada de aparelhos celulares [
“apreensão de 86 (oitenta e seis) aparelhos celulares, 25 (vinte e cinco) carregadores, 30 (trinta) chips telefônicos, invólucros de cola Durepox e [...] duas facas de serra, encontrados dentro de um freezer”
], em 06.6.2019, na Penitenciária Central do Estado – Cuiabá/MT – (ID 163809485-fls.70/71); os Delegados de Polícias [Ferdinando Frederico Murta, Flávio Henrique Stringueta e Juliana Chiquito Palhares], e
m 12.6.2019,
representaram pela prisão preventiva do primeiro apelante/apelado
e outros 5 (cinco) coinvestigados, bem como pela busca domiciliar e autorização para extração de dados de aparelhos celulares apreendidos
(ID 163809485-fls.58/68).

Em 13.6.2019, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu as medidas, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Representação formulada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado GCCO pugnando pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA em face de REVETRIO FRANCISCO DA COSTA, REGINALDO ALVES DOS SANTOS, CLEBER DE SOUZA FERREIRA, RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA, DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAULO CESAR DA SILVA, vulgo "PETROLEO" e LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo "MARRETA", justificando, para tanto, os fatos descortinados no Inquérito Policial n° 045/2019-GCCO, especialmente a tentativa de introduzir dentro da Penitenciária Central do Estado um eletrodoméstico freezer artesanalmente modificado para esconder 86 aparelhos celulares, 25 carregadores, 30 chips telefônicos e, ainda, duas facas de serra, dando conta da existência de suposto esquema criminoso para a prática dos delitos de Organização Criminosa, Corrupção Passiva e, Facilitação e Ingresso de Aparelhos Celulares em Presídios.

Representou, ainda, pela Busca e Apreensão domiciliar em desfavor de REVETRIO FRANCISCO DA COSTA, REGINALDO ALVES DOS SANTOS, CLEBER DE SOUZA FERREIRA, RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA e DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR e nas dependências da PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, para apreensão de elementos de prova importantes para deslinde dos fatos, sobretudo os relacionados ao delito de organização criminosa, que poderão ser obtidos com a apreensão de documentos, aparelhos telefônicos e objetos relacionados ao crime.

De proêmio, contata-se que constam como investigados Policiais Militares, sendo um deles Oficial de Carreira, que teriam agido para fazer entrar objetos ilícitos dentro de estabelecimento penal.

A despeito do fato de serem membros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, impende ressaltar que eles foram identificados em tratativas de caráter, em tese, criminoso, praticadas sem qualquer relação ao exercício da função militar, visto que nenhum deles fazia uso de fardamento, qualquer tipo de identificação referente à instituição a que pertencem e, tampouco, o veículo utilizado apresentava qualquer identificação à PMMT.

Portanto, trata-se de cometimento de crime comum por Policial Militar fora de serviço, cujo processamento e julgamento se darão pela Justiça Comum, a teor do disposto na Lei nº 13.491/2017.

[...]

Os depoimentos colhidos e os Relatórios de Inteligência elaborados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, CPP.”
(ID 163809488-fls.12/25; ID 163809489; ID 163809490-fls.1/10).

Em 12.9.2019, a
e. Segunda Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
1009258-73.2019.8.11.0000 [relatoria do Des. Pedro Sakamoto] concedeu a ordem para anular o decreto de prisão preventiva do primeiro apelante/apelado e reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os apelantes/apelados na
Ação Penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148 – [
Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT –
“Operação Assepsia”
]
,
nos termos das seguintes premissas:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – POLICIAL MILITAR – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PERTINÊNCIA – CONDUTA DELITIVA APARENTEMENTE RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA DO DECRETO CAUTELAR DECLARADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

Se as condutas imputadas ao paciente, em tese criminosas, estão diretamente vinculadas às atividades da Polícia Militar, ainda que em hipotético desvio de conduta, atraída está a competência da justiça castrense, onde os fatos merecerão a rigorosa e devida apuração.

Declarada a nulidade do decreto prisional por absoluta incompetência do Juízo, viável a soltura do paciente, sem prejuízo de nova decretação pela autoridade competente.”

(
ID 163809503-fls.20/26)

Em 12.7.2019, a 13ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá instaurou o Procedimento de Investigação Criminal nº 003/2019 –
“Operação Coverage”
– [NU 31448-18.2019.811.0042 – Código 589957 –] para apurar, em tese, atuação dos apelantes visando
“fraudar a origem de uma arma de fogo tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, pertencente ao apelante CLEBER DE SOUZA FERREIRA”
(ID 163810206-fls.23/25) que teria sido utilizada na prática de homicídios com características de grupo de extermínio [
“Operação Mercenários”
]; em 20.8.2019, requisitou à Diretoria Geral da Pericia Técnica Oficial de Mato Grosso – Politec – a realização de perícia
“nos sistemas informatizados utilizados pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para [...] análise de todo o histórico de registro da arma de fogo [...] com identificação do usuário, login e senha”
(ID 163810254-fls.86/88).

Em 19.8.2019, o Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar – deferiu a representação do órgão do Ministério Público de Primeiro grau (ID 163810268-fls.77/119) e decretou [nos autos nº 31448-18.2019.811.0042] a prisão preventiva dos apelantes/apelados e determinou a busca e apreensão domiciliar/pessoal, bem como autorizou a extração de dados de aparelhos celulares, nos seguintes termos:

“Trata-se de requerimento formulado pelo Grupo de Autuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO para DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL e AUTORIZAÇÃO para EXTRAÇÃO DE DADOS de aparelhos celulares e eletrônicos apreendidos, em face dos investigados 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA [...] TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e[...], todos devidamente qualificados nos autos do Procedimento de Investigação Criminal – PIC n. 003/2019/MPMT (SIMP. nº. 002807-008/2019).

Consta nos autos do PIC n. 003/2019/MPMT (mídia digital – fls. 24) que os militares investigados, em atividade e atuando em razão do cargo ocupado no alto escalão da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, estariam praticando crimes contra a administração militar, falsificando registros de armas de fogo e embaraçando investigação de natureza militar e civil, com a finalidade de induzir a erro e ocultar a autoria de crimes tipicamente praticados por grupos de extermínio, relacionados à operação Mercenários, bem como poderiam estar manipulando os registros de armas de fogo no sistema da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de legalizar armas de fogo para o cometimento de outros delitos.

2 - DO ENVOLVIMENTO DO 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA NA OPERAÇÃO MERCENÁRIOS.

Conforme Relatório Técnico Policial constante nos autos do PIC n. 003/2019/MPMT (Arquivo Vol. I, fls. 63 – PDF, Mídia digital fls. 24), no decorrer das investigações (operação Mercenários), a Autoridade Policial requisitou a realização da perícia técnica em 06 armas de fogo apreendidas que fossem do calibre 9mm, diante do modus operandi da organização criminosa que executavam suas vítimas com armas do mesmo calibre, que foram submetidas ao confronto balístico com os projéteis extraídos dos corpos das vítimas e dos locais dos crimes.

Concluídas as perícias nas armas de fogo, o Laudo Pericial 2.3.2019.35769-01 da POLITEC (PIC n. 003/2019, Vol III, fls. 428 – PDF, mídia digital fls. 24) apresentou resultado positivo para arma de fogo GLOCK, calibre 9mm Luger, n. BFY608 pertencente ao investigado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, como sendo a arma supostamente utilizada nos seguintes eventos:

1 – Fato ocorrido no dia 25/06/2015 que resultou na morte de 1 vítima (IPL n. 183/2015 – Cod. Id. 455085, Comarca de Várzea Grande/MT).

2 - Fato ocorrido no dia 06/01/2016 que resultaram em 5 vítimas, sendo 1 por homicídio consumado, 2 tentativas vermelhas e 2 tentativas brancas (IPL n. 06/2016 – Cod. Id. 459104 – Comarca de Várzea Grande/MT).

3 – Fato ocorrido no dia 26/01/2016 que resultou na morte de 1 vítima (IPL 35/2016 – Cod. Id. 459126 – Comarca de Várzea Grande/MT).

Importante salientar que a arma de fogo pertencente ao 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, segundo registros do Exército, estava registrada em nome do indiciado desde 11/09/2015 (SIMP. nº. 002807-008/2019 – Vol. IV, PDF - fls. 668. Mídia CD – fls. 24).

Assim, há indícios de que sua arma foi utilizada para a prática de um homicídio antes de ser registrada em seu nome no SIGMA (06/11/2015) e, após o registro, foi utilizada contra 6 vítimas (06/01/2016 e 26/01/2016).

Outrossim, somente foi possível chegar a suspeita da participação do 2º TEN PM CLEBER nos referidos homicídios, porque sua arma de fogo foi apreendida após o indiciado ter cometido o crime de disparo de arma de fogo durante um evento festivo na ROTAM que originou o IPM nº. 003/2018/ROTAM - Cod. Id. 547445 – 11ª Vara Esp. Justiça Militar, tendo como encarregado o suspeito TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO.

3 – DA DESCOBERTA DO PLANO DE OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO ASSEPSIA.

Com a deflagração da operação Assepsia, o 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRAS, teve sua prisão preventiva decretada por suspeita de negociar, com um membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho, a entrada de um freezer recheado de aparelhos celulares para o interior da Penitenciária Central do Estado.

Na ocasião, também foram apreendidos 01 (um) registro da arma de fogo GLOCK, calibre 9mm Luger, n. BFY608 (Falsificado) e 01 (um) aparelho celular pertencente ao investigado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRAS (LG K11+ IMEI nº. 356109100737336/356109100737344).

O aparelho celular foi submetido à perícia técnica e foram extraídas as informações sobre a descoberta do envolvimento dos investigados TEN PM THIAGO SÁTIRO ALBINO, TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e TEN CEL PM SADA RIBEIRO PARREIRA que arquitetaram o plano para alteração do registro da arma de fogo e modificar o documento nos autos do IPM, nº. 003/2018/ROTAM (Cod. Id. 547445 – 11ª Vara Esp. Justiça Militar) para data posterior aos fatos relacionados à operação Mercenários, de modo a confundir as investigações para eximir a responsabilidade do 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA.

Pelo que se depreende da análise dos elementos informativos constantes nos autos do PIC 003/2019/MP (Mídia CD - fls. 24), os indiciados inseriram dados falsos no registro da PMMT e falsificaram o certificado de registo de arma de fogo pertencente ao investigado 2º TEN PM CLEBER, com intuito de confundir as investigações nos IPs n. 183/2015 – Cod. Id. 455085; 06/2016 – Cod. Id. 459104; e IPL 35/2016 – Cod. Id. 459126, todos da Comarca de Várzea Grande/MT, na operação MERCENÁRIOS. O objetivo era passar a impressão de que o suspeito teria adquirido a arma de fogo após os fatos investigados que ocorreram entre 2015 a 2016.

Ademais, os elementos informativos nos Autos PIC 003/2019/MP (Mídia CD - fls. 24) revelaram que o TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA providenciou a alteração dos dados no certificado do registro da arma de fogo para que fosse substituído pelo original nos autos do IPM, nº. 003/2018/ROTAM (Cod. Id. 547445 – 11ª Vara Esp. Justiça Militar).

As alterações dos dados foram as seguintes:

1 - a propriedade da arma para POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2 – usuário: CLEBER DE SOUZA FERREIRA.

3 - data da expedição do Registro/Autorização de Carga de Arma Pessoal: 12/09/2017 (após os fatos apurados nas investigações na operação Os Mercenários).

4 – o número do registro SIGMA: n. 22758 e data 01/09/2017.

[...]

Verifica-se que a assinatura no documento acima seria do TEN CEL PM PACCOLA.

Contudo, após informações prestadas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército e Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIMP. nº. 002807-008/2019 – Vol. IV, PDF - fls. 668. Mídia CD – fls. 24), constatou-se que os dados verdadeiros do registro da arma de fogo são:

1 – Propriedade da arma em nome de CLEBER DE SOUZA FERREIRA

2 – Data da expedição: 11/09/2015 (Publicação 06/11/2015/PMMT).

3 - o número do registro SIGMA (n. 896366).

[...]

Além do mais, o Relatório Técnico de Análise de dados n° 28/2019/ NIGCCO, (Arquivo Vol I - fls. 05/25 do PDF – Mídia – CD – fls. 24) revelou que o TEN CEL PM PACCOLA, no dia 05 de junho de 2019, pediu para o 2º Ten CLEBER fazer a carga dos autos do IPM para “SANAR A PANE”.

[...]

Durante as conversas, o 2º TEN PM CLEBER menciona ao TEN CEL PACCOLA sobre o problema da arma, ocasião em que o TEN CEL PM PACCOLA pergunta a data da ocorrência registrada na ROTAM.

[...]

Já no dia 06 de junho de 2019, o 2º TEN CLEBER comunicou ao TEN CEL PACCOLA que os autos do IPM estaria com o encarregado TEM PM THIAGO SATIRO ALBINO e que ele teria pedido para agilizar o “QTC”, pois havia uma cota ministerial requerendo a perícia e a cópia do registro da arma (SIMP. nº. 002807-008/2019 – Vol I, fls. 09 do PDF – Mídia – CD – fls. 24).

Então, o TEN CEL PM PACCOLA respondeu por meio de áudio no aplicativo do Whatsaap (Áudios 2 e 3 – Mídia fls. 24):

‘irmão vê se consegue pegar esse IPM faz carga do IPM lá. Fala com ele. Faz carga do IPM. É juntada ou se se.. verifica com ele. Qualquer coisa eu passo lá. Eu passo lá e dou uma olhada no processo lá. Se você não consegui fazer carga. Se você consegui fazer carga melhor ainda’.

‘Não BLZ então tá bom. Se não eu ia descer lá na rotam. Tranquilo então amanhã agente vai lá junto e da uma olhada nesses autos lá, mas fica tranquilo que tá 99% ai contornada essa situação’.

Com efeito, existem fortes indícios de que o TEN CEL PM PACCOLA falsificou o registro do certificado da arma de fogo que estava registrada em nome do 2º TEN CLEBER, no SIGMA, do dia 11/09/2015 para data posterior no registro da PMMT (12/09/2017), com a finalidade de induzir os investigadores ao erro e para que acreditassem que o 2º TEN PM CLEBER não estaria com a arma de fogo na época dos fatos relacionados aos IPs n. 183/2015 – Cod. Id. 455085; 06/2016 – Cod. Id. 459104; e IP 35/2016 – Cod. Id. 459126, todos da Comarca de Várzea Grande/MT.

O referido documento seria entregue pelo TEN CEL PM PACCOLA para substituição do certificado de registro nos autos do IPM, nº. 003/2018/ROTAM (Cod. Id. 547445 – 11ª Vara Esp. Justiça Militar) ao encarregado TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO que tinha conhecimento do esquema delituoso (SIMP. nº. 002807-008/2019 – fls. 14 do PDF – Mídia – CD – fls. 24), mas, posteriormente, ficou demonstrado que foi o próprio 2º TEN PM CLEBER quem pegou o documento com o TEN CEL PM PACCOLA e entregou para o encarregado do IPM, o TEN PM THIAGO SATIRO.

[...]

5 - DA NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Presente os indícios de autoria e materialidade delitiva, resta caraterizada a necessidade da PRISÃO PREVENTIVA para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante dos indícios de que o grupo de Oficiais da Policia Militar compõem uma organização criminosa que estariam protegendo investigados na operação Mercenários (suspeitos da prática de crimes de homicídios), inclusive utilizando a estrutura da Polícia Militar para obstruir a justiça e ocultar a autoria dos delitos, falsificando registros de armas de fogo e alterando documentação em Inquérito Policial Militar.

A gravidade do crime está evidenciada pela participação do investigado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA que registra diversas imputações delitivas graves, tais como indícios de participação na organização criminosa que praticava homicídios na cidade de Várzea Grande, disparo de arma de fogo durante período festivo no destacamento da ROTAM e, recentemente, suspeita de envolvimento com membros da facção Comando Vermelho, suspeito de ter negociado a entrada de celulares para o presídio da PCE.

Por seu turno, a gravidade concreta da ação delituosa perpetrada pelos investigados é verificada pela atuação em conjunto para obstrução da justiça com a finalidade de passar a impressão para Autoridade Policial de que o 2º TEN CLEBER não estava com a arma de fogo na época dos fatos relacionados aos IPs n. 183/2015 – Cod. Id. 455085; 06/2016 – Cod. Id. 459104; e IPL 35/2016 – Cod. Id. 459126, todos da Comarca de Várzea Grande/MT.

Insta salientar a gravidade das ações dos oficiais superiores TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e TEN CEL PM SADA RIBEIRO PARREIRA que contribuíram efetivamente para acobertar a prática delitiva dos subalternos 2º Ten PM Cleber e TEN PM THIAGO SÁTIRO ALBINO, encarregado do IPM, nº. 003/2018/ROTAM (Cod. Id. 547445 – 11ª Vara Esp. Justiça Militar) e responsável por substituir o documento original pelo falsificado.

Outrossim, importante destacar que as informações extraídas do celular do 2º TEN PM CLEBER indica o envolvimento dos investigados TEN PM THIAGO SÁTIRO ALBINO, TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e TEN CEL PM SADA RIBEIRO PARREIRA num suposto esquema de legalizar arma de fogo ilegal, isto é, “esquentar” arma de fogo, conforme foi verificado no grupo de Whatsaap denominado “EGD”, o que evidencia a reiteração da prática de crimes graves, o que impõe a decretação de prisão preventiva.

Neste caso, tudo indica que o grupo vem praticando atos ilícitos com uma certeza frequência, pois conversavam tranquilamente pelo aplicativo do Whatsaap (conversas registradas), na medida em que o TEN CEL PACCOLA e os demais suspeitos tinham a segurança de que 99% do problema seria resolvido com a fraude processual (SANAR A PANE), o que reforça a necessidade da prisão preventiva para fazer cessar a atividade delituosa no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

De mais a mais, no presente caso deve ser observado o particular e anormal modo de execução do delito, com a utilização do aparelho estatal para proteger investigados da prática de crimes de grupo de extermínio (Operação Mercenários), além da tentativa de obstrução da persecução penal em andamento, que geram reflexos negativos para a sociedade e mancha a imagem da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo necessária a prisão preventiva para diminuir ou interromper a atuação de integrantes de quadrilha armada, já que os investigados possuem expertise em “esquentar” armas de fogo que estão sendo utilizada para prática de homicídios.

[...]

Ademais, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, entendo que a prisão preventiva dos investigados também é necessária para CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, porque o investigado TEN CEL PACCOLA foi o responsável por providenciar a falsificação do REGISTRO DE ARMA e é suspeito de ter alterado a propriedade da arma de fogo para a PMMT, o número do registro no SIGMA, para despistar as investigações, bem como a data da aquisição posterior aos fatos investigados nos IPs n. 183/2015 – Cod. Id. 455085; 06/2016 – Cod. Id. 459104; e IPL 35/2016 – Cod. Id. 459126, todos da Comarca de Várzea Grande/MT, na tentativa de manipular provas e induzir as investigações em erro.

Já o TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO, na condição de encarregado do IPM objeto da fraude, seria o responsável por alterar o documento, enquanto os investigados 2º TEN PM CLEBER e TEN CEL PARREIRA providenciaram o encaminhamento do documento para alteração do documento original que deveria ser juntado nos autos do IPM.

Verifica-se que o afastamento cautelar dos investigados está concretamente lastreado na necessidade de assegurar a instrução processual, ameaçada pela tentativa de manipular as investigações e, dessa forma, confundir o Juízo e burlar a produção de provas.

[...]

Ainda, existem elementos concretos de que os investigados contrariaram todos os preceitos éticos, pundonor militar, bem como dos princípios basilares da Polícia Militar, quais sejam, a hierarquia e disciplina, já que os investigados utilizaram o sistema informatizado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para proteção de POLICIAL EM ATIVIDADE CRIMINOSA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TÍPICA DE GRUPO DE EXTERMÍNIO, manchando a imagem da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Portanto, vejo a necessidade da decretação da Prisão Preventiva dos investigados, já que estão presentes os requisitos previstos no art. 254 e 255, do CPPM, em todos seus incisos, “A” (garantia da ordem pública), “B” conveniência da instrução criminal, “C” (periculosidade dos indiciados), “E” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado).

6 - DA BUSCA E APREENSÃO e AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS/CELULARES.

Com relação ao pedido de busca e apreensão, verifica-se a necessidade da decretação da medida cautelar para continuidade das investigações e descortinar a ocorrência de crimes conexos praticados pelos membros da organização criminosa que são suspeitos de PROTEGER envolvidos a um grupo de extermínio (investigação em andamento).

Dessa forma, autorizo a Autoridade Policial para que proceda à busca no local de domicílio pessoal dos investigados com o objetivo de apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa dos investigados; apreender cartas, abertas ou não, destinadas aos suspeitos ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção.

Por ser medida extrema de violação da intimidade, os indícios de autoria e materialidade delitiva, somado ao particular e anormal modo de execução do delito, possibilita que se excepcione a garantia de inviolabilidade de domicílio expressa no art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual, por não possuir natureza absoluta, deve ser relativizada em nome do atendimento do interesse público de colher elementos probatórios úteis e necessários ao prosseguimento de investigação de fato de natureza penal.

Além do mais, fica autorizada à Autoridade Policial vistoriar os locais onde as diligências serão efetivadas e realizar as buscas, exames e apreensões cabíveis, especialmente de documentos, objetos (agendas, cadernos, anotações, extratos, recibos, notas fiscais, computadores, mídias eletrônicas, Tablet, Ipad, Notebook etc) ou qualquer elemento de convicção que tenha relação com os ilícitos investigados, permitindo a abertura de portas, gavetas e outros mediante a utilização dos serviços de chaveiro, se necessário, bem como em seus veículos ou em dependências de seus locais de trabalho, residência assim considerando quintal, área de lazer, etc. e demais extensões.

Também determino o AFASTAMENTO DOS SIGILOS DE DADOS dos aparelhos telefônicos, informáticos, inclusive de conversas privadas instantâneas ou armazenadas de hipotéticas mensagens integrais nos celulares (entre outros equipamentos eletrônicos) dos investigados/alvos no WhatsApp, Telegram, Kik, Skype, SnapChat, Facebook Messenger, GoSMS Pro, Im+, WeChat. BBM, Viber, dentre outros aplicativos e outras redes sociais daqueles com outros interlocutores, assim como em agendas, imagens, mensagens de voz, ligações recebidas, efetuadas, perdidas, mensagens SMS e equivalentes entre outras, dos aparelhos apreendidos e respectivos objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos sejam periciados.

7 - DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público para DECRETAR A BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA [...], TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [...], nos termos do art. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar, devendo ser recolhidos em unidades distintas na Capital, a critério do Comando Geral da PMMT.

Expeça-se mandado de prisão, devendo registrar no Banco de Mando de Prisão do CNJ. [...]

Expeça-se o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 163810254-fls.115/132; ID 163810268-fls.125/142)

A 13ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, em 04.9.2019, ofereceu denúncia em face dos apelantes/apelados [e outros 3 (três) denunciados] por falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema informatizado, organização criminosa, fraude processual e embaraço de investigação de organização criminosa (ID 163810199; ID 163810202; ID 163810206-fls.1/21).

A denúncia fora recebida, em 05.9.2019, pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar – (ID 163810265-fls.66/67).

Em 16.12.2022, o Juízo
da 11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar – não acolheu a assertiva de nulidade das provas, nestes termos:

“Preliminar de nulidade: a defesa alega que a presente ação teve seu nascedouro das provas colhidas no celular do réu S Ferreira, ou seja, o relatório técnico de dados nº 028/2019/NI/GCCO (fls. 89/106-PDF) e mídia digital (fl. 110-PDF) obtidos da análise dos dados extraídos do aparelho celular de propriedade do denunciado 2º Ten PM Cléber de Souza Ferreira, cuja decisão proferida pelo juiz da 7ª Vara, da Operação “Assepsia” – entrada de celular no presídio em um freezer, em tese não teria competência para tanto, por se tratar de crime militar, sendo que a decisão deveria ser feita pela Justiça Militar, inclusive a cautelar de prisão fora anulada pelo E. TJMT.

De início cumpre salientar que as investigações do presente caso concreto não se iniciaram da apreensão do celular do réu S Ferreira, e sim de um confronto balístico e apreensão da arma do réu S. Ferreira, que gerou o documento de fls. 518 (laudo pericial de confronto balístico positivo, de 13/05/2019), arma esta que estava na Politec inicialmente para ser periciada em razão do crime de disparo de arma de fogo por ele praticado durante o evento Arraiá da Rotam. Portanto, não há que se falar de contaminação de provas pela teoria do fruto da árvore envenenada.

De outro lado, relevante salientar que o HC Número Único: 1009258- 73.2019.8.11.0000 não anulou expressamente a busca e apreensão do celular do 2º Ten PM Cléber de Souza Ferreira, mas tão somente concedeu HC para conceder-lhe a liberdade:

Se as condutas imputadas ao paciente, em tese criminosas, estão diretamente vinculadas às atividades da Polícia Militar, ainda que em hipotético desvio de conduta, atraída está a competência da justiça castrense, onde os fatos merecerão a rigorosa e devida apuração. Declarada a nulidade do decreto prisional por absoluta incompetência do Juízo, viável a soltura do paciente, sem prejuízo de nova decretação pela autoridade competente.

Ainda, quando o juiz recebe a denúncia, todas as decisões e provas determinadas por juiz incompetente, por óbvio, ficaram ratificadas pelo Juízo Militar, senão sequer a denúncia teria sido recebida por ausência de justa causa. Não obstante, a decisão proferida pela 7ª Vara Criminal da Capital de apreensão do celular do réu S. Ferreira foi efetivada num contexto de faccionados, com delinquentes não-militares, logo, fica clara a aplicabilidade da teoria do juízo aparente, razão pela qual já ratificadas implicitamente e, se não o forem, RATIFICO todas as decisões proferidas no curso do inquérito policial. [...]

Ressalte-se que o Juiz Militar teria proferido idêntica decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal ante as provas de pessoas ingressando com celulares em penitenciária, de forma que nenhum prejuízo de cunho processual ou das garantias fundamentais, no caso concreto da decisão de apreensão do telefone do réu S. Ferreira, foi minimamente demonstrado, aplicando-se decisão do STF:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie" (HC 490.478/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019)

Por fim, a nulidade arguida pela defesa, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada não é suficiente para anular o processo porque, no caso concreto, há a prova da confissão, termo de apreensão de arma de fogo do réu S. Ferreira em outro IPM (disparo de arma de fogo no Arraiá da Rotam), confrontos balísticos de outras investigações e operações (fls. 518), informação do Exército sobre o proprietário da arma e data de registro da arma em 06/11/2015 (fls. 653 e 769/771-PDF), testemunhas etc., provas absolutamente independentes da busca e apreensão do aparelho celular do réu S Ferreira, aplicando-se a teoria da fonte independente.

É dizer, em eventual decretação de nulidade da busca e apreensão que deu origem à perícia no celular do réu, apenas para argumentar, a prova da confissão, a apreensão de arma de fogo do réu S. Ferreira em outro IPM e IP, os confrontos balísticos de outras investigações e operações, informação do Exército sobre o proprietário da arma e data de registro da arma, testemunhas etc., obviamente por se tratarem de provas de fonte independente, não podem ser enquadradas como prova ilícita por derivação com base na doutrina dos frutos da árvore envenenada, apta a nulificar tudo. Ante o exposto, rejeito a preliminar.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 163809519)

Vejamos.

O aparelho celular [LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-] pertencente ao primeiro apelante/apelado fora apreendido por determinação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na
ação penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148 – [
Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT –
“Operação Assepsia”
],
e
m 13.6.2019;
os dados extraídos constam no “Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO” (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20), o qual fora trasladado, com autorização judicial (ID 163810251-fls.115/119), para o Procedimento de Investigação Criminal nº 003/2019 –
“Operação Coverage”
– [incidente processual nº 31448-18.2019.811.0042 – Código 589957 –] e utilizado como elemento de convicção para o oferecimento desta ação penal [nº 34264-70.2019.811.0042 – Código 593107 –].

A medida de busca domiciliar e a autorização para extração de dados do aparelho celular do primeiro apelante/apelado foram deferidas [pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá] ao considerar que os fatos criminosos apurados
na
ação penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148 –
Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT –
“Operação Assepsia”
–
[
corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelhos celulares em estabelecimento prisional e organização criminosa] teriam sido
“
praticados sem qualquer relação ao exercício da função militar
, visto que
nenhum deles fazia uso de fardamento
,
qualquer tipo de identificação referente à instituição a que pertencem
e,
tampouco, o veículo utilizado apresentava qualquer identificação à PMMT
”
(ID 163809488-fls.12/25; ID 163809489; ID 163809490-fls.1/10), a atrair a “teoria do juízo aparente”, a qual possibilita a validação de provas colhidas ou autorizadas por juízo que, à época, seria o competente para o deferimento da medida.

O
“Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO” (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20) oriundo da
busca domiciliar deferida
[em
13.6.2019] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá [na ação penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148]
pode ser utilizado nesta ação penal. Isso porque, ao deferir a medida de busca domiciliar na casa do primeiro apelante/apelado, o Juízo singular [
7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá] considerou que não havia elementos a indicar a prática de crime militar (STF, HC 185.755/CE – Relatora Minª. Rosa Weber – 08.6.2021).

Sobre o tema, colhe-se julgado do c. STJ:

“O
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado
teoria do juízo aparente
[...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.”
(EDCL no HC 650.842/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca –25.6.2021)

Com efeito,
“
não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”
(STF, HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016).

Frise-se que a apreensão do aparelho celular
[
LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-]
do primeiro apelante/apelado
não foi anulada no julgamento do
Habeas Corpus
1009258-73.2019.8.11.0000 [relatoria do Des. Pedro Sakamoto], em
12.9.2019
(
ID 163809503-fls.20/26)
, embora nos limites objetivos do
writ
tenha sido anulado o decreto de prisão preventiva [do primeiro apelante/apelado] e reconhecida a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os apelantes/apelados pelos fatos criminosos [por corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelhos celulares em estabelecimento prisional e organização criminosa] apurados na
ação penal nº 25256-69.2019.8.11.0042 – Código 583148 – [
Inquérito Policial 45/2019/GCCO/MT –
“Operação Assepsia”
]
.

Registre-se que a

busca domiciliar [que apreendeu o
aparelho celular LG K11 +, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697 pertencente
ao primeiro apelante/apelado
] e a autorização para extração de dados foram validadas pelo Juízo competente [11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –],
em 19.8.2019, ao deferir idêntica medida
no incidente processual nº 31448-18.2019.811.0042 –
“Operação Covenage”
– (ID 163810268-fls.77/119), bem como em 05.9.2019, ao receber a denúncia ofertada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau em face dos apelantes/apelados (ID 163810265-fls.66/67).

O c. STJ possui entendimento de que é possível a “
ratificação
[...]
implícita
, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade.”
(STJ; AgRg no RHC 155.749/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP – Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2020).

Colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para
ratificar
, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de

forma implícita
com o regular prosseguimento do feito.”
(TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.7.2021)

Não bastasse, as provas oriundas da b
usca domiciliar que apreendeu o
aparelho celular do primeiro apelante/apelado [LG K11+, IMEI 356109100737336/35610910073744 - numeral 65 9219-5697-] foram validadas, de forma expressa, pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada de Justiça Militar –, em 16.12.2022, ao considerar que
“
a decisão proferida pela 7ª Vara Criminal da Capital de apreensão do celular do réu S. Ferreira foi efetivada num contexto de faccionados, com delinquentes não-militares, logo, fica clara a aplicabilidade da teoria do juízo aparente, razão pela qual [...] RATIFICO todas as decisões proferidas no curso do inquérito policial”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 163809519).

Noutro giro,
as investigações que resultaram
“na presente ação penal
não se iniciaram da apreensão do celular
[...] e
sim de um confronto balístico e apreensão da arma
[...] que gerou o [...]
laudo pericial de confronto balístico positivo
, de 13/05/2019,
arma esta que estava na Politec
inicialmente para ser periciada em razão do crime de disparo de arma de fogo por ele praticado durante o evento Arraiá da Rotam”
, consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 163809519), de modo que o
“Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO” (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20) não fora o único elemento de convicção a sustentar esta ação penal [nº 34264-70.2019.811.0042 – Código 593107–].

Atente-se que o primeiro apelante/apelado era investigado no Inquérito Policial Militar nº 03/IPM/SJD/BRT/2018 – que apurava, em tese, disparo de arma de fogo efetuado pelo primeiro apelante/apelado, em 16.6.2018, por volta das 3h, no evento
“Arraiá Rotam”,
av. Major Gama, s/nº, bairro Dom Aqui, Cuiabá/MT (ID 163810241-fls.149/162; ID 163810251-fls.80/101), bem como na
“Operação Mercenários”
por homicídios [consumados e tentados] praticados com características de grupos de extermínio em Várzea Grande por ter sido constatada [Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2019.35769-01] a utilização da sua arma de fogo [
pistola, marca Glock, Modelo G17, calibre 9mm, nº de Série BEY608, registrada em 06.11.2015, no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA – sob o nº 896366
] na morte de Elias de Farias [
em 25.6.2015, por volta das 21h, na Rua A, Qd. 08, casa 4, Cohab José Carlos Guimarães, Várzea Grande -
Inquérito Policial nº 183/2015/DHPP], Flávio de Deus, Iris Cristina Celestina Tomas, Lucia Helena Celestina Franco, Rosana de Tal e outra vítima não identificada [
em 04.1.2016, por volta das 3h48min, na av. da Feb, rotatório do KM Zero, bairro Jardim Potiguar, Várzea Grande –
Inquérito Policial nº 006/2016/DHPP e [
em 27.1.2016, por volta das 0h40min, na rua Mariano Campos Maia, 16, bairro Construmat, Várzea Grande –
Inquérito Policial nº 35/2016/DHPP]. Em outras palavras, as informações relativas à propriedade e data de aquisição da arma de fogo pertencente ao primeiro apelante/apelado seriam obtidas nos Inquéritos Policiais nº 183/2015/DHPP, nº 006/2016/DHPP e nº 35/2016/DHPP [
“Operação Mercenários”
] ou no Inquérito Policial Militar nº 03/IPM/SJD/BRT/2018, a revelar existência de provas autônomas a fundamentar a denúncia.

Se
“já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas”
ou o
“curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular”
afiguram-se aplicáveis as teorias da fonte independente e/ou descoberta inevitável para preservar os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, 722.827 – Relator Dr. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado] – 19.4.2022; HC 521.228 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.12.2019).

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 526, “a”), manejado por quem têm interesse (CPPM, art. 510) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107; CPPM, art. 125).

Consta da denúncia que:

“Fato 05: Falsidade Ideológica – art. 312, do Código Penal Militar (inserir declaração falsa em documento público com o fim de alterar fato juridicamente relevante)

[...] No período compreendido entre os meses de maio a agosto do ano de 2019, especialmente no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, [...] TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [...] e terceiros ainda não identificados, em comunhão de vontades e unidade de designios, de forma consciente e voluntaria, todos agindo em razão dos cargos ocupados, previamente ajustados, com total conhecimento da soma de esforço, incorreram na prática delituosa de inserção de declaração falsa (conteúdo inveridico) em documento público utilizando-se do sistema informatizado conhecido como SIRGAF- Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio - SALP da PMMT, a fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ocultando a verdadeira origem, propriedade e posse da arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, pertencente ao denunciado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA.

Conforme se extrai da narrativa dos fatos II (preâmbulo) e III (organização criminosa), na execução do sofisticado esquema criminoso voltado à adulteração do registro de arma de fogo, mediante falsificação ideológica do documento de autorização de carga pessoal da arma de fogo (cautela da arma de fogo) em questão, e inserção de dados falsos SALP da em sistema informatizado da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio PMMT, os denunciados passaram estabelecer vários contatos via aplicativo WhatsApp no período compreendido entre os dias 05/06/2019 a 11/06/2017, a fim de colocar em prática on intento criminoso de falsificar o documento de CRAF Certificado de Registro de Arma de Fogo.

Em essência, a efetiva participação de agentes públicos na prática de crimes contra a administração militar e obstrução à justiça (embaraçando investigações de natureza militar e civil) restou apurada após a constatação de que as ações veladas do grupo possibilitaram que o CRAF - Certificado de Registro de Arma de Fogo, referente a arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número SIGMA 896366, adquirida no ano de 2015 pelo denunciado TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA fosse fraudado com o desígnio de ocultar, especialmente, a autoria de 07 (sete) crimes de homicídios (4 tentados e 3 consumados) ocorridos entre os anos de 2015 e 2016, praticados pela OCRIM Mercenários, conhecido grupo de extermínio atuante na região metropolitana da Capital, evidenciando a necessidade de que as ações do grupo sejam neutralizadas.

Neste contexto, os denunciados agiram de forma concatenada e, previamente ajustada, com o propósito de confeccionar "novo" CRAF - Certificado de Registro de Arma de Fogo (registro de cautela pessoal da arma de fogo), com urgência, uma vez que precisavam "TROCAR" o registro/certificado antes do procedimento IPM nº 003/2018/ROTAM retornar ao Ministério Público Militar, conforme já esclarecido em tópicos anteriores.

Assim, passaram a encaminhar mensagens via WhatsApp, consoante imagens a seguir alusivas aos diálogos entre os denunciados TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA e 2º TEN PM CLEBER DE SQUZA FERREIRA a respeito da produção do documento:

[...]

Deduz-se, portanto, que na data de 10/06/2019 ocorreu exclusivamente a confecção formal da cédula do CRAF – Certificado de Registro de Arma de Fogo, com finalidade de permitir a “TROCA/SUBSTITUIÇÃO” EMERGENCIAL junto aos autos do IPM em andamento na ROTAM que tinha como Escrivão o TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO.

Com isso em mente observa-se que o denunciado TEN CEL PM MARCOS denunciado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA no ano de 2015, bem como inclui EDUARDO TICIANEL PACCOLA confecciona o documento com data de expedição falsa como sendo em 12/09/2017, posterior aos crimes de homicídios (anos de 2015/2016) onde arma de fogo foi empregada na execução dos mesmos, sendo que a referida arma foi adquirida pelo também o registro de número SIGMA 22758 falso, isto é, diverso daquele verdadeiro informado pelo Exército Brasileiro (SIGMA 896366), imprimindo o documento falso e assinando, uma vez que, à época exercia a função gerente de material bélico da Polícia Militar de Mato Grosso.

Além disso o denunciado TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA também insere informação falsa referente ao Boletim Reservado nº1799 de 01/09/2017 da PM/MT vinculando a arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, nº de série BFY608 ao mencionado boletim, sendo que na realidade inexiste qualquer informação sobre a referida arma no citado Boletim Reservado da PM/MT.

[...]

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que o 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA [...] TEN CEL MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [...] em comum acordo e unidade de desígnios, inseriram declaração falsa em documento público, de forma consciente e voluntária, alterando verdade sobre fato juridicamente relevante com vista a garantir a impunidade de 07 crimes de homicídio (4 tentados e 3 consumados) que apresentaram confrontos balísticos positivos com a arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, nº de série BFY608, adquirida no ano de 2015, pertencente ao denunciado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, o que coopera para a caracterização de delito descrito no art. 312, do Código Penal Militar.

[...]

Fato 07: INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – art. 313 – A, do Código Penal (Inserir dados falsos em sistema SIRGAF da SALP- PMMT)

[...] no período compreendido entre os meses de maio a agosto do ano de 2019, especialmente no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, [...] TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [...], e terceiros ainda não identificados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntaria, agindo em razão dos cargos ocupados, previamente ajustados, com total conhecimento da soma de esforço, inseriram, dados falsos em sistema informatizado e em bancos de dados da administração pública, utilizando-se do sistema informatizado conhecido como SIRGAF - Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio - SALP da PMMT, com o fim de obter vantagem indevida para si e para outrem.

Conforme se extrai da narrativa do fato III (organização criminosa), na execução do sofisticado esquema criminoso voltado à adulteração do registro de cautela de arma de fogo, mediante falsificação ideológica do documento de autorização de carga pessoal da arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, pertencente ao denunciado 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA percebe-se que os denunciados em segundo momento, se empenharam em articular para inserir os dados falsos no sistema de informação SIRGAF Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da PMMT.

Cabe pontuar que o documento foi confeccionado pelo denunciado TEN CEL MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, durante a primeira ação do grupo criminoso, no período compreendido entre 05 de junho a 11 de junho de 2019 [...].

[...]

Ademais, como já mencionado previamente, o Exército Brasileiro asseverou que a arma de fogo em questão foi adquirida pelo cidadão CLEBER DE SOUZA FERREIRA, no ano de 2015, e registrada junto ao SIGMA, por intermédio do BOLETIM RESERVADO – BR NR 287, publicado em 06.11.2015. Fato este corroborado pelo próprio histórico da arma de fogo encaminhado pelo Comando Geral da Polícia Militar [...].

[...]

Neste contexto, o Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2019 aponta que na data de 11/07/2019, 3º SGT PM BERISON COSTA E SILVA dolosa e deliberadamente efetuou operação no SIRGAF da PMMT, pela qual inseriu, em favor do grupo criminosa a falsa DOAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO da arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, inserindo, ainda, o falso vinculo com o BOLETIM RESERVADO BR NR 1799, publicado em 01/09/2017, ocasionando o envolvimento dos denunciados na prática do crime de INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, previsto no art. 313-A, do Código Penal.

[...]

Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSS, DENUNCIA a este r. Juízo:

A) 2º TEN CLEBER DE SOUZA FERREIRA – em concurso de pessoas, como incurso nas sanções [...] do art. 312, do Código Penal Militar (Fato 05) [...] e do art. 313-A do Código Penal (Fato 07);

[...]

C) TEN CEL MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA – em concurso de pessoas, como incurso nas sanções [...]do art. 312, do Código Penal Militar (Fato 05) [...] e do art. 313-A do Código Penal (Fato 07).”
(Allan Sidnei do Ó Souza, Carlos Roberto Zarour Cesar, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, Kledson Dionysio de Oliveira e Jaime Romaquelli, promotores de Justiça – ID 163810199; ID 163810202; ID 163810206-fls.1/21)

Em audiência realizada em 16.12.2022, os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar, sob a Presidência do juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, composto ainda pelos juízes militares [Ten. Cel Benedito Sergio de Souza Pinheiro Ferreira, Ten Cel Robson Fernando Martins Antonietti, Ten Cel Andreia Vital da Costa e Ten Cel Lindberg Carvalho de Medeiros], condenaram, por maioria, o primeiro apelante/apelado [CLEBER DE SOUZA FERREIRA] por falsidade ideológica – art. 312 do CPM e o segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] por falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações – art. 312 do CPM c/c art. 313-A, do CP. No ato, decidiram por maioria, pela não remessa dos autos para julgamento da perda do posto e da patente do segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] sob os seguintes fundamentos:

“2.4 DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA IMPUTADO AOS DENUNCIADOS 2°TEN PM CLÉBER DE SOUZA FERREIRA, TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, 1º TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO, TEN CEL PM SADÁ RIBEIRO PARREIRA E 3º SGT PM BERISON COSTA E SILVA.

[...] a materialidade do crime em questão restou constatada especialmente a partir do relatório técnico de dados n° 028/2019/NI/GCCO (fls. 90/111-PDF), do relatório técnico de fls. 150/167-PDF, dos diálogos mantidos via WhatsApp entre os acusados, dos registros de histórico da arma de fogo encaminhados pelo Comando-Geral da PM/MT e das informações prestadas pelo Exército Brasileiro (fls. 653 e 769/771-PDF).

No tocante às provas testemunhais colhidas em juízo, tem-se o depoimento prestado pela testemunha Ten Cel PM Guilherme Odilon Gahyva dos Santos, que à época trabalhava na Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da PMMT – SALP [...].

Outrossim, temos a declaração prestada pela testemunha Guilherme de Carvalho Bertoli, delegado da Polícia Judiciária Civil [...].

Por fim, temos ainda a declaração, em juízo, da testemunha Flávio Henrique Stringueta, também delegado da PJC [...].

Ante ao exposto, verifico que as provas orais produzidas confirmam, de forma inequívoca, o fato apurado, sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que as tornam ainda mais idôneas na busca de um decreto condenatório.

Corroborando as provas orais, em análise dos diálogos realizados pelos denunciados, apontados no relatório técnico de análise de dados nº 28/2019/NIGCCO (fls.90/111-PDF), bem como dos demais documentos aportados aos autos, verifica-se o intento dos réus 2º TEN PM CLÉBER DE SOUZA FERREIRA E TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA que, previamente ajustados, incorreram na prática delituosa de inserção de declaração falsa (conteúdo inverídico) em documento público, utilizando-se do sistema informatizado conhecido como SIRGAF-Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio -SALP da PMMT.

Nesse sentido, no diálogo mantido no dia 05 de junho de 2019, entre os denunciados 2° Ten PM S. Ferreira e Ten Cel Paccola, verifica-se que este solicita que o 2º Ten PM S. Ferreira que faça carga dos autos de um inquérito policial militar ou que obtenha cópia integral do mesmo, com o objetivo de “sanar a pane”, conforme extração de dados e relatório técnico constante nos autos.

Outrossim, na referida conversa, o denunciado 2° Ten PM S. Ferreira encaminha um áudio dizendo que iria ao advogado e, que caso o inquérito policial militar não tivesse sido restituído ao Ministério Público, aproveitaria aquela oportunidade para realizar a “troca”- frise-se que a aludida "troca" dizia respeito ao Certificado/Registro de autorização de carga pessoal de arma de fogo n° 6421 - referente à pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608.

Ademais, verifico ainda, à fl. 94, em outra conversa registrada no dia 06 de junho de 2019, que o réu 2° Ten PM S. Ferreira comunica ao denunciado Ten Cel PM Paccola que os autos do inquérito policial militar estariam na responsabilidade do denunciado Ten PM Thiago Satiro Albino, e menciona ainda a existência de uma cota contendo requerimento de perícia e juntada de cópia do Certificado/Registro da arma de fogo, arma esta que, como visto alhures, já havia, em 13/05/2019, apresentado confrontação balística positiva com homicídios investigados na Operação Mercenários.

[...]

Pois bem, analisando a Autorização de Carga Pessoal apreendida, de início é possível verificar no campo “REGISTRO” o dado “BR NR 1799, de 01/09/2017, QUARTEL DO COMANDO GERAL” (tal informação refere-se ao número do boletim reservado da PMMT (BR) em que teria sido registrada a arma, e data de sua publicação).

Ocorre que essa informação não coincide com os dados verdadeiros, os quais foram apresentados pelo Exército Brasileiro. Nesse sentido, verifico às fls. 769/781- PDF, o ofício do Exército, bem como o espelho extraído do sistema SIGMA, indicando que a referida arma de fogo foi adquirida e registrada no ano de 2015, sob o número SIGMA nº 896366, por intermédio do Boletim Reservado-BR NR 287, publicado em 06/11/2015, tendo como proprietário o réu CLEBER DE SOUZA FERREIRA.

Ou seja, a arma de fogo foi adquirida no ano de 2015 e teve seu registro no mês de novembro/2015 junto ao Exército Brasileiro, sob o número SIGMA nº 896366, através da documentação encaminhada pela PM/MT (BR NR 287, de 06/11/2015).

Ademais, nota-se ainda no documento falseado, que no campo “PATRIMÔNIO/NºSIGMA”, consta a numeração 22758 01/09/2017, o que não condiz com a numeração SIGMA fornecida pelo Exército Brasileiro (nº SIGMA 896366).

Ainda, no campo "DATA DE EXPEDIÇÃO", o documento ideologicamente falso registra a data de 12/09/2017, quando deveria datar do ano de 2015.

E por fim, no campo “PROPRIEDADE” consta o nome da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, fazendo crer que a arma de fogo fazia parte do patrimônio da PM/MT. Todavia, conforme informado pelo Exército Brasileiro, a referida arma de fogo, de número de série BFY608, era de propriedade da pessoa de CLÉBER DE SOUZA FERREIRA, conforme documento de fl. 769-PDF.

Assim, resta evidente a adulteração do documento.

Inobstante, verifico ainda das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, constantes no relatório técnico de fls. 98/99-PDF, que em 10 de junho de 2019 o réu 2º Ten PM S. Ferreira pergunta ao réu Ten Cel PM Paccola se deveria buscar o documento (adulterado) no dia seguinte. Já no dia seguinte, 11 de junho de 2019, S. Ferreira deixa subtendido que o IPM seria devolvido no próximo dia ao Ministério Público, e que pretendia buscar o Registro/Certificado de autorização de carga pessoal com os dados falsamente inseridos, quando então Paccola o orienta a comparecer ao TJ/MT (local de trabalho do réu Paccola à época) para pegar o novo documento e, ainda solicita uma cópia integral do IPM.

Corroborando as provas acima, ao ser interrogado em juízo, o réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola confessou a prática do delito [...].

Isto posto, não resta dúvida da ilícita inserção de dados falsos no registro de ‘Autorização de Carga Pessoal’ (cautela) da arma de fogo do tipo pistola, marca Glock, calibre 9 mm, número de série BFY 608, SIGMA n°896366, perpetrada pelos réus 2º Ten PM Cléber de Souza Ferreira e Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola, que em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agiram na confecção do documento com data de expedição, número do Boletim Reservado, propriedade da arma, e número registro SIGMA, todos falsos, incorrendo, assim, no crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 312 c/c art. 53 do CPM (co-autoria).

[...]

Ante ao exposto, sendo o documento da arma de fogo ideologicamente falso, e terminantemente comprovada, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito em epígrafe, não se encontrando presentes nenhuma das condições que excluam o crime ou isentem os réus 2º TEN PM CLÉBER DE SOUZA FERREIRA E TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA de pena, imperativas suas respectivas condenações pela prática do crime tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar.

[...]

2.6 DO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES IMPUTADO AOS DENUNCIADOS 2°TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, TEN PM THIAGO SATIRO ALBINO, TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, TEN CEL PM SADÁ RIBEIRO PARREIRA E 3°SGT PM BERISON COSTA E SILVA.

[...] A materialidade do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, in casu, restou devidamente caracterizada, conforme se pode constatar a partir do relatório técnico de dados nº 028/2019/NI/GCCO (fls. 90/111-PDF), do relatório técnico de fls. 150/167-PDF, além dos diálogos mantidos via WhatsApp entre os acusados, dos registros de histórico da arma de fogo encaminhados pelo Comando-Geral da PM/MT e das informações prestadas pelo Exército Brasileiro (fls. 653 e 769/771-PDF).

Entretanto, diversamente do constante na exordial acusatória, considero que a autoria do delito restou suficientemente demonstrada tão somente com relação ao denunciado Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola.

Nesse sentido, o acusado Ten Cel PM Paccola, quando interrogado em juízo, confessa o delito e isenta os corréus 3º Sgt PM Berison e 2º Ten PM S. Ferreira da prática do delito em comento [...].

[...]

Verifica-se então que, após a confecção de documento ideologicamente falso, voltado à adulteração do registro de cautela da arma de fogo adquirida em 2015, pertencente ao denunciado 2º Ten PM Cléber de Souza Ferreira, que estaria associada a homicídios ocorridos entre os anos de 2015 e 2016, praticados pela organização criminosa denominada “Mercenários", houve a necessidade de apagar os rastros do crime de falsidade ideológica, razão pela qual o réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola inseriu os dados falsos no sistema SIRGAF da PM/MT.

Nesse sentido, a prova documental (extrato do sistema SIRGAF), colacionada aos autos (fls.954-PDF e IDs 106023584 e 106023590), demonstra que em momento posterior, ou seja, 30 (trinta) dias após a confecção do documento ideologicamente falso, o denunciado Paccola acessou o sistema SIRGAF da PM/MT, por meio da senha do 3º Sgt PM Berison Costa e Silva, para inserir a falsa informação de que a arma de fogo, calibre 9mm, número de série BFY608, adquirida em 2015, teria sido objeto de DOAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vinculando, ainda, a falsa doação ao BOLETIM RESERVADO BR NR 1799, publicado em 01/09/2017 [...].

[...]

Contudo, da análise do Boletim Reservado n°1799, de 01/09/2017, constante às fls. 872/951-PDF, no qual deveria, em tese, constar a doação da arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NÃO é possível localizar qualquer registro dessa doação.

Ademais, como já mencionado, o Exército Brasileiro asseverou que a arma de fogo em questão foi adquirida pela pessoa de Cléber de Souza Ferreira, no ano de 2015, e registrada junto ao sistema SIGMA por intermédio do Boletim Reservado da PMMT de nº 287, publicado em 06/11/2015.

Este fato inclusive é corroborado pelo próprio histórico da arma no sistema SIRGAF, encaminhado pela Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da PMMT, de fls. 955 e ID 106025142, a seguir exposto, no qual é possível verificar os primeiros registros da arma no sistema ano de 2017, feitos pelo usuário PACCOLA, bem como a alteração realizada em 11/07/2019, pelo usuário BERISON [...].

[...]

Contudo, verifica-se nos autos, no tocante ao BR 287, que das diligências realizadas junto à SALP da PM/MT somente foi localizada a página “2” do referido boletim reservado, constante às fls. 952, na qual, dentre as armas ali registradas, tal qual ocorre com o BR 1799, igualmente não consta qualquer menção à arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366.

Neste contexto, as provas coligidas ao presente feito, apontam que, na data de 11/07/2019, o réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola, dolosa e deliberadamente efetuou a operação no SIRGAF da PM/MT, pela qual inseriu a falsa informação de DOAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO da arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, número de SIGMA 896366, inserindo, ademais, o falso vínculo com o BOLETIM RESERVADO BR NR 1799, publicado em 01/09/2017, ocasionando o envolvimento do denunciado na prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, previsto no artigo 313-A, do Código Penal.

Portanto, não restam dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, o que é suficiente para embasar o reconhecimento da conduta delitiva do acusado Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola, impondo-se a condenação na sanção respectiva.

[...]

Logo, pelos argumentos supra descritos e pelos elementos probatórios acostados nos autos em testilha, torna-se imperiosa a condenação do réu TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, pela prática do delito de inserção de dados falso em sistema de informações, previsto no artigo 313-A, do Código Penal.

Não é o caso de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema, porque foram praticados com desígnios autônomos, inclusive com 30 (trinta) dias de diferença um do outro, e a falsificação do documento “Autorização de Carga Pessoal” de arma de fogo, não é crime meio para o de inserção de dados falsos no sistema. O que os autos noticiam é que há indícios de condutas criminosas autônomas, de “esquentar” armas de fogo em geral de Policiais Militares, inclusive com menção até eventualmente de arma de Comandantes da PM e civis, cuja investigação está em andamento, e, outra situação, forjar provas para excluir o réu S. Ferreira de operação de pistolagem – Operação Mercenários.

Veja-se que no caso são crimes autônomos, não há relação de meio e fim entre os crimes de inserção de dados falsos e a falsidade da “Autorização de Carga Pessoal”, tanto é verdade que um crime não depende do outro. Se excluir um crime o outro continua a existir com o mesmo modus operandi no caso concreto. O réu poderia ter inserido falsamente os dados diretamente no sistema de armas da PM sem a necessidade da falsificação do documento “Autorização de Carga Pessoal” e vice e versa, é dizer, a existência de um crime não depende da existência do outro.

Ante o exposto, rejeito a tese do princípio da consunção.

[...]

[...] fato é que nos autos não consta a identificação do endereço IP da máquina que realizou a alteração dos dados da pistola em questão. Ademais, é razoável a versão do réu Paccola de que a senha do réu Berison estaria salva em seu computador, considerando que trabalharam juntos na SALP/PMMT no setor de material bélico. Além disso, Paccola era operador do SIRGAF e detentor da expertise para realizar a alteração dos dados.

[...]

Noutro giro, no que tange à efetiva prática do delito de inserção de dados falsos em sistema de informações pelos acusados Ten PM Cleber de Souza Ferreira, Ten Cel PM Sadá Ribeiro Parreira e Ten PM Thiago Satiro Albino, não há nos autos arcabouço probatório que demonstre que os réus concorreram para a aludida conduta criminosa, possibilitando imputar-lhes a coautoria no crime previsto no artigo 313-A, do Código Penal.

Para além disso, nenhuma das demais provas formadas no curso da persecutio criminis apresentou indícios ou elementos suficientes a uma condenação penal em face dos militares denunciados Ten PM Cleber de Souza Ferreira, Ten Cel PM Sadá Ribeiro Parreira e Ten PM Thiago Satiro Albino quanto ao crime de inserção de dados falso em sistema de informações.

À propósito, extrai-se dos autos que apenas os réus Ten Cel Paccola e 3º Sgt PM Berison detinham o acesso e a expertise do sistema SIRGAF, devido a experiência profissional junto à SALP. Consta ainda que o réu Ten S. Ferreira na data da alteração do sistema (11/07/2019) encontrava-se preso há 23 dias (vinte e três dias), desde 18/06/2019, por força de prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Assepsia, como se vê no relatório de fls. 57-PDF, o que inviabiliza ainda mais aventar sua participação no delito.

Isto posto, cediço que para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não servindo, para tanto, meras suposições, exatamente como na hipótese dos autos, em que se os indícios trazidos com as investigações na fase extrajudicial foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, contudo, em juízo, não se repetiram com a certeza exigida para o decreto condenatório.

Pelo contrário, de tudo o que foi arrecadado neste processo quanto a autoria e materialidade do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, verifico que as provas colidem para a não participação dos réus Ten PM Cleber de Souza Ferreira, Ten Cel PM Sadá Ribeiro Parreira e Ten PM Thiago Satiro Albino no referido delito.

[...]

Ante ao exposto, considerando que as provas são insuficientes a indicar a participação dos réus Ten PM Cleber de Souza Ferreira, Ten Cel PM Sadá Ribeiro Parreira e Ten PM Thiago Satiro Albino, quanto ao crime previsto no art. 313-A do Código Penal, impõem-se as respectivas absolvições com base no in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM c/c o art. 386, inciso VII do CPP.

3 – DOSIMETRIA

3.1 Cálculo da pena aplicada ao réu MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA.

Passo a fixar as penas, atento ao teor do art. 68 do Código Penal.

Quanto ao crime do crime do art. 312 do CPM (falsidade ideológica) praticado pelo réu MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, eis que ausentes circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM que exasperem a pena.

Na segunda fase, reconheço as AGRAVANTES do art. 70, II, “b”do CPM (ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e do art. 53, § 2º, inciso I do CPM (por organizar a cooperação no crime) e, ainda, aquela prevista no art. 70, II, “l”, CPM (estando de serviço) bem como a ATENUANTE do art. 72, III, “d” do CPM (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, imputada a outrem), com base no art. 75 do CPM, majoro apenas em 06 meses a pena, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Noutro giro, quanto ao crime do art. 313-A do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações) pelo réu MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, eis que ausentes circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM que exasperem a pena.

Na segunda fase, reconheço as AGRAVANTES do art. 70, II, “b”do CPM (ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e do art. 53, § 2º, inciso I do CPM (por organizar a cooperação no crime) e, ainda, aquela prevista no art. 70, II, “l”, CPM (estando de serviço) bem como a ATENUANTE do art. 72, III, “d” do CPM (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, imputada a outrem), com base no art. 75 do CPM, majoro a pena apenas em 01 (um) ano, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Por fim, tendo em vista tratar-se de concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do CPM, as penas devem ser somadas, de modo que totalizo a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

[...]

3.2 - Cálculo da pena aplicada ao réu CLEBER DE SOUZA FERREIRA crime do art. 312 do CPM (falsidade ideológica).

Passo a fixar a pena, atento ao teor do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, eis que ausentes circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM que exasperem a pena.

Na segunda fase, reconheço a AGRAVANTE do art. 70, II, “b)”do CPM (ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), bem como a AGRAVANTE prevista no art. 70, II, “l”, CPM (estando de serviço), majoro a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA, nos seguintes termos:

CONDENO o réu TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, pela prática dos crimes previstos no artigo 312, do CPM (falsidade ideológica) e art. 313-A do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pena que será cumprida inicialmente em regime aberto;

CONDENO o réu 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, nas penas do artigo 312, do CPM (falsidade ideológica), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pena que será cumprida inicialmente em regime aberto;

ABSOLVO os demais réus com relação aos crimes previstos na denúncia, com fundamento no art. 439, alínea “e” do CPPM c/c o art. art. 386, inciso VII do CPP, por insuficiência probatória.

Deixo de remeter autos para perda do cargo com relação ao 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA porque a condenação não foi superior a 02 (dois) anos, não havendo o critério objetivo previsto no art. 99 do CPM.

De outro lado, dada a gravidade dos crimes e por serem cometidos em contexto para salvaguardar integrantes de grupo de extermínio e com faccionados envolvidos, e por se tratar de pena superior a dois anos, em cumprimento ao comando do art. 142, § 3º, inciso VII da Constituição Federal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, remetam-se cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DO POSTO E PATENTE DO OFICIAL em desfavor do TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, nos termos dos artigos 42, § 1º, art. 125, § 4º, e art. 142, § 3º, inciso VI, todos da Constituição Federal; artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso; e artigo 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ainda que esteja na reserva remunerada, a aposentadoria do militar pode ser cassada, se este for condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por crime cometido na ativa [...].

[...]

É como voto.

Encerrado o voto do Juiz de Direito, este concedeu-se a palavra aos membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR TEN CEL PM ANDREIA VITAL COSTA

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR TEN CEL PM LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS;

Acompanhou o voto do juiz relator, divergindo somente quanto à submissão do réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola ao processo de perda do posto e da patente.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR TEN CEL PM ROBSON FERNANDO MARTINS ANTONIETTI

Acompanhou o voto do juiz relator, divergindo quanto à condenação do réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola no crime do art. 313-A, por entender não ser o réu “funcionário autorizado”, nos termos do referido artigo, afastando a tipicidade. Assim, votou pela sua absolvição quanto a este crime.

Ademais, votou pela não submissão do réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola ao processo de perda do posto e da patente.

VOTO

EXMO. JUÍZ MILITAR TEN CEL PM BENEDITO SÉRGIO DE SOUZA PINHEIRO FERREIRA

Acompanhou o voto do juiz relator, divergindo quanto à condenação do réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola no crime do art. 313-A, por entender não ser o réu “funcionário autorizado”, nos termos do referido artigo, afastando a tipicidade.

Assim, votou pela sua absolvição quanto a este crime.

Ademais, votou pela não submissão do réu Ten Cel PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola ao processo de perda do posto e da patente.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA:

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes acima indicadas, acordaram os Juízes do Conselho de Justiça Militar, POR MAIORIA DE VOTOS, condenar o réu TEN CEL PM MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA pela prática dos crimes do art. 312 do Código Penal Militar e 313-A do Código Penal, sujeitando-o a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, bem como condenar, POR MAIORIA DE VOTOS, o 2º TEN PM CLEBER DE SOUZA FERREIRA, pela prática do crime do art. 312 do Código Penal Militar, sujeitando-o a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, e ABSOLVER os demais réus dos demais crimes por insuficiência probatória, com fundamento no art. 439, “e” do CPPM. Vencidos os votos do Juízes Militares TEN CEL ROBSON FERNANDO MARTINS ANTONIETTI e TEN CEL PM BENEDITO SÉRGIO DE SOUZA PINHEIRO FERREIRA. Com relação à remessa dos autos para julgamento da perda do posto e da patente do réu MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, por MAIORIA DE VOTOS o Conselho Especial de Justiça decidiu pela não remessa dos autos.
”

(ID 163809519)

Pois bem.

As materialidades da falsidade ideológica e da inserção de dados falsos em sistema de informações estão demonstradas pelo Registro de Histórico de Arma de Fogo junto ao Exército Brasileiro – 9ª Região Militar – (ID 163810202-fls.18; ID 163810251-fls. 73; ID 163810254-fls.38/40); Registro BR NR 1799, de 12.9.2017 (ID 163810202-fls.7; ID 163810206-fls.11); Histórico de Registro da Arma de Fogo – BFY608 – PMMT (ID 163810254-fls.80/83, 135/149) e Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/CIGCCO (ID 163810206-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20; ID 163810254-fls.14/35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flávio Henrique Stringueta, Marcel Gomes de Oliveira, Guilherme de Carvalho Bertoli e Guilherme Odilon Gahyva dos Santos, Ten Cel PM Paulo César da Silva, 1°Ten PM João Batista de Almeida Dorileo Júnior, Wylton Massao Ohar, 3°Sgt PM Evilyn Arruda de Camargo, 3°Sgt PM Davilson Ventura da Silva, 3°Sgt Qep PM Moraci Santana de Souza, Sd PM Anderson Luis Lopes Vieira, 3°Sgt PM Mauro Cezar Pozzobom, Ten Cel PM Everson Cezar Gomes Metelo, 1°Sgt PM Jefferson André Braga, 1°Sgt Qep PM Humberto Lazari, 3°Sgt PM Fernando Raphael Pereira de Oliveira, 3°Sgt PM Darlan Soares de Oliveira, 3°Sgt PM Adelita Nádia da Silva Figueiredo, Elaine Fernandes de Souza, José Geraldo Cosme, 3°Sgt PM Wagner Antônio Delfino, Eduardo Maia Betin, 3°Sgt PM Clewerson César Machado Bueno, Ten Cel PM Ubirajara Rossis do Nascimento Júnior, Cap PM Wilson Pereira Padilha Neto, Cap PM Ronaldo Reiners e Ten Cel PM Cléverson Leite de Almeida e interrogados os apelantes/apelados (Relatórios de Mídias – ID 163809521; ID 163809523).

Destacam-se do contexto probatório:

- Guilherme Odilon Gahyva dos Santos (Ten Cel PM), em Juízo, asseverou ter feito a auditoria preliminar no sistema informático; essa
“arma especifica, a gente verificou que foi pedido, o registro dela junto ao SIGMA em, agora não recordo o ano se era 2017, mas era em outubro, trinta de outubro, e o retorno do exército foi em 23 de novembro [...] ela fazia referência, primeiramente, ao boletim reservado 287, e que não consta os dados dessa arma no boletim 287 [...] posteriormente, foi feito um, existia um registro dessa arma como uma arma institucional fazendo referência a outro boletim, sendo que, nesse outro registro, dessa mesma arma constando como se fosse uma doação do Tribunal de Justiça, a gente verificou, no boletim em questão, também não constava [...] foi disponibilizado para o encarregado do inquérito, porque tinham vários usuários, e várias armas, em tese, suspeitas [...]então cada usuário foi encaminhada essa informação bem precisa num relatório”
.

- Guilherme de Carvalho Bertoli (delegado de Polícia), em Juízo, narrou que
“quando aconteceu a situação dos celulares, da prisão do S. Ferreira [...] como tinha proximidade, amizade com o Ten Cel Paccola, ele [...] de imediato, ele me procurou, falou 'Guilherme, você conhece o pessoal do GCCO, eu quero me apresentar, porque não tem como eu negar, a senha era minha, eu inseri essa arma de fogo no patrimônio [...] o Ten Cel Paccola confirmou isso [...] desde o início [...] foi apurado que esse documento teria sido fraudado [...] ele falou ]...] ‘a senha era minha, não tem como eu mentir, eu vou lá, e eu vou confessar [...] é melhor uma arma na mão da policia do que na mão do vagabundo', foi isso que ele falou”
.

- Mauro Cezar Pozzobom (policial militar), em Juízo, narrou que era desenvolvedor do Sistema da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da PMMT;
“o sistema, ele pega não um IP de conexão direto, ele pega um IP de conexão com um servidor de proxy, então é um servidor intermediário, esse servidor intermediário é que recebe todas as conexões. Então pra gente conseguir saber o IP de origem a gente tem que fazer a conexão entre o horário de conexão, com o horário do proxy e mais o horário do firewall”
; no dia que o GAECO foi no Comando-Geral, foi autorizado pelo alto comando, a entregar uma cópia de toda a base de dados e entreguei para o GAECO.

- MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [segundo apelante/apelado], em Juízo, afirmou ter tomado a iniciativa de fazer
“um documento que esta arma está em carga institucional, na época, junto com as armas que vieram de 2017 [...] quando chegasse na DHPP [...] iria colocar que essa arma veio junto com as demais, em doação institucional”; fez isso sozinho “sem absolutamente ninguém ter ciência, nem Berison, nem o próprio Ferreira” sabiam; “depois, por conta da operação dos freezers da PCE, é aquela fala que tem minha, com a imagem do certificado de registro, dizendo 'oh, esse é o documento que você vai colocar no procedimento [...] tudo isso só tinha acontecido porque tinha cometido um ato falho, de colocar um boletim que não era referente à data da regularização da arma dele (S. Ferreira) [...] tomei a ideia [...] fui no meu computador [...] estamos falando de 2018 ou 2019, 2019 eu já estava na Coordenadoria, não estava mais trabalhando na SALP eu estava na Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça; daí eu fui olhar para ver se eu conseguiria né, acessar o sistema, minha senha já não tinha mais acesso, mas a senha do Sgt Berison estava salva no meu computador, porque teve um período que eu utilizei o meu computar pessoal lá dentro da SALP, e as senhas eram salvas automaticamente pelo meu gmail [...] como a polícia tinha recebido algumas Glocks de doação da justiça, vinda do interior, eu falei bom não para desembaraçar [...] naquele sentimento [...] de não deixar ele (S. Ferreira) [...] jamais ficaria tranquilo se eu não tomasse essa atitude sabendo que ele (S.Ferreira) poderia ficar vinculado com uma operação de quarenta e tantos homicídios, eu tendo 100% de ciência que ele não tinha relação, por culpa minha daquele ato [...] tomei a iniciativa de falar para ele 'Ferreira [...] faço um documento que esta arma está em carga institucional [...] junto com as armas que vieram de 2017, e você encaminha esse documento”
.

- CLEBER DE SOUZA FERREIRA (primeiro apelante/apelado), em Juízo, narrou que porque iria
“pagar por uma coisa que não fez”
, referindo-se aos homicídios,
“aceitou que passasse essa arma do seu nome para a carga do Estado”
.

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias.

Do recurso de CLEBER DE SOUZA FERREIRA [absolvição da falsidade ideológica]:

A falsidade ideológica [inserção de dados falsos no Certificado de Registro de Arma de Fogo –
“Autorização de Carga Pessoal’ (cautela) da arma de fogo do tipo pistola, marca Glock, calibre 9 mm, número de série BFY608, SIGMA n°896366” –
e Boletim Reservado nª 1799] está demonstrada pelos depoimentos de Guilherme Odilon Gahyva dos Santos, pelos diálogos mantidos com o segundo apelante/apelado e com Nabilla Janaina Maffino Boel, consoante se extrai do
“Relatório Técnico de Análise de Dados nº 28/2019/NIGCCO” (ID 163810216-fls.27/28; ID 163810216-fls.1/20), bem como pela
confissão, em Juízo, do segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] –
“eu tomei a iniciativa de falar para ele [...]
Ferreira faz o seguinte
[...]
eu faço um documento que esta arma está em carga institucional, na época, junto com as armas que vieram de 2017
e
você encaminha esse documento
[...] eu fiz isso aí,
entreguei para ele (S. Ferreira), e falei [...] você vai colocar esse documento [...] no procedimento”
–
, os quais confirmam o prévio ajuste e divisão de tarefas para a prática do fato criminoso.

O segundo apelante/apelado
[MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] inseriu declaração falsa na
“A
utorização de Carga Pessoal’ (cautela) da arma de fogo do tipo pistola, marca Glock, calibre 9 mm, número de série BFY608, SIGMA n°896366”
para que o primeiro apelante/apelado [
CLEBER DE SOUZA FERREIRA]
substituísse o Certificado de Registro de Arma de Fogo encartado no Inquérito Policial Militar nº 03/IPM/SJD/BRT/2018 a fim ocultar a origem e alterar a data de entrega da referida arma de fogo [ao primeiro apelante/apelado] de 6.11.2015 para 1º.9.2017, a fim de assegurar sua impunidade em homicídios [consumados e tentados], praticados em 2015 e 2016, os quais eram apurados na
“Operação Mercenários
”
.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que auxilia (física ou moralmente) a atuação dos executores diretos (TJRS, Ap 70076705391 – Relator: Des. Dálvio Leite Dias Teixeira – 13.8.2018).

Nesse quadro, a pretensão absolutória do primeiro apelante/apelado [CLEBER DE SOUZA FERREIRA] da falsidade ideológica afigura-se improcedente.

Do recurso de MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA [absolvição da inserção de dados falsos em sistema de informação]:

Quanto à inserção de dados falsos em sistema de informação, o segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] confessou ter
inserido no SIRGAF [Sistema de Registro de Gerenciamento de Arma de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da Polícia Militar de Mato Grosso] a informação falsa de que a arma de fogo Glock, calibre 9mm, número de série BFY608, teria sido objeto de doação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 01.9.2017, vinculando, ainda, a falsa doação ao boletim reservado BR NR 1799, embora tenha asseverado que, por não possuir autorização para acessos o referido sistema informatizado, utilizou-se do login de acesso e senha de Berison Costa e Silva, sem seu conhecimento.

Todavia, nos relatórios do Sistema de Registro de Gerenciamento de Arma de Fogo da Superintendência de Apoio Logístico e Patrimônio da Polícia Militar de Mato Grosso [SIRGAF]
há 4 (quatro) registros
de acesso ao cadastro da arma de fogo

[
tipo pistola, marca Glock, calibre 9 mm, número de série BFY 608, SIGMA n°896366”
]
efetuados pelo usuário

“MAJ Paccola”
[segundo apelante/apelado MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] e outros 2 (dois) pelo usuário
“Berison”
– (ID 163809479; ID 163810202-fls.17; ID 163810254-fls.80/82; ID 163810264-fls.7/9), a evidenciar que o segundo apelante/apelado
“era operador do SIRGAF e detentor da expertise para realizar a alteração dos dados”
, consoante bem pontuado pelo Juízo singular (ID 16380951-fls.49).

Ademais, a simples alteração do local [lotação] de trabalho do segundo apelante/apelado, à época dos fatos [junho de 2019], da Superintendência de Apoio Logístico de Patrimônio (SALP) da Polícia Militar de Mato Grosso para a Assessoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por si, não demonstra a revogação de acesso ao SIRGAF.

O c. STJ firmou orientação de que o
“tipo penal

exige que o funcionário público
detenha a condição de funcionário autorizado
a promover inserção, alteração ou exclusão de dados nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública”
(STJ, REsp 1.596.708/PR – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2017).

Logo,
a condenação do segundo apelante/apelado [
MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA]
por inserção de dados falsos em sistema de informação deve ser preservada.

Do recurso do órgão do Ministério Público [condenação de CLEBER DE SOUZA FERREIRA por inserção de dados falsos em sistema de informação]:

O Conselho Permanente de Justiça Militar sopesou que não havia provas aptas a demonstrar o envolvimento do primeiro apelante/apelado [CLEBER DE SOUZA FERREIRA] no fato criminoso ao considerar que
“
na data da alteração do sistema
(11/07/2019)
encontrava-se preso há 23 dias
(vinte e três dias), desde 18/06/2019, por força de prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Assepsia, como se vê no relatório de fls. 57-PDF, o que inviabiliza ainda mais aventar sua participação no delito”
(ID 163809519).

Integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para manter a absolvição do primeiro apelado [por inserção de dados falsos em sistema de informação], em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“O órgão ministerial, em razões de recurso, pleiteia a reforma da sentença com a consequente condenação do réu Cléber de Souza Ferreira pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do Código Penal).

[...]

No entanto, em que pese a existência de materialidade delitiva, não existem nos autos provas suficientes a corroborar que Cléber de Souza Ferreira cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.

Analisando os autos, verifica-se que, após a confecção de documento ideologicamente falso, voltado à adulteração do registro de cautela da arma de fogo, pertencente ao réu Cléber de Souza Ferreira, houve a necessidade, em momento posterior, período em que o réu Cléber de Souza Ferreira já se encontrava preso, de apagar os rastros do crime de falsidade ideológica, razão pela qual o apelante Marcos Eduardo Ticianel Paccola inseriu os dados falsos no sistema SIRGAF da PM/MT.

Para que se tenha uma condenação é indispensável que se chegue a um juízo de certeza. In casu, não houve a comprovação de que Cléber de Souza Ferreira praticou o crime de peculato digital, ou seja, não foram produzidas provas suficientes para comprovar o vínculo objetivo e subjetivo entre o réu e a empreitada criminosa, uma vez que o réu se encontrava preso à época dos fatos. ‘[...] A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo [...]’

Sendo assim, a carência de outros elementos de prova acerca da autoria delitiva fragiliza o pleito condenatório, portanto, não merece prosperar a tese ministerial.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – Parecer PGJ nº 002807-008/2019 - ID 1639750688)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Portanto, mantém-se a absolvição do primeiro apelado [CLEBER DE SOUZA FERREIRA] por inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, art. 313-A).

Em relação à dosimetria [pleito defensivo e ministerial], vejamos.

Do apelante/apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA - por falsidade ideológica – art. 312, do CPM:

Na primeira fase da falsidade ideológica, a pena-base fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão – CPM, art. 58 –]
, ao considerar a
“ausência de circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM”
.

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ postula a negativação da culpabilidade [porque
“era exigível de Oficiais da Polícia Militar condutas distintas das que foram por eles praticadas”
], motivos [
assegurar a impunidade de outro crime
] e circunstâncias [
“ousadia na prática de crimes nas dependências do (...) valendo-se das facilidades de acesso”
ao local].

Ocorre que a exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime,
“não podendo ser confundido com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere [...] à censuarabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12), ao passo que a motivação e as circunstâncias do crime foram utilizadas como agravantes, de modo que a utilização desses fundamentos para exasperar a reprimenda basilar caracterizaria
bis in idem
.

Logo, preserva-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes de ter o agente cometido o crime para assegurar a impunidade de outro crime [CPM, art. 70, II, “b”] e a sua prática
“em serviço”
[CPM, art. 70, II, “1”], majorando-se a pena para 2 (dois) anos de reclusão, equivalente à metade [1/2] para cada agravante, sem motivação correlata.

No entanto,
“cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023)
, equivalente à 2 (dois) meses para cada agravante.

Assim, readéqua-se a pena provisória a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, ao se considerar a existência de duas agravantes (CPM, art. 70, II, “b” e “l”).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, torna-se definitiva a reprimenda de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime, a primariedade e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] justificam o inicial aberto, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘c’].

Do apelante/apelado MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - por falsidade ideológica – art. 312, do CPM:

Na primeira fase da falsidade ideológica a pena basilar fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante/apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA em relação ao crime de falsidade ideológica para manter a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas 3 (três) agravantes [ter o agente cometido o crime para
assegurar a impunidade de outro crime
– CPM, art. 70, II, “b” –, a sua prática “
em serviço”
– CPM, art. 70, II, “1” – e por “
organizar a cooperação”
do fato criminoso – CPM, art. 53, § 2º, I –] e 1 (uma) atenuante [confissão espontânea – CPM, art. 72, III, “d” –], tendo sido fixada pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Com a compensação integral de uma atenuante [
confissão espontânea
] com 1 (uma) agravante [
organizar a cooperação no crime
], remanescem 2 (duas) agravantes [
assegurar a impunidade de outro crime
e a prática da infração penal “
em serviço”
].

Nesse ponto, utiliza-se idêntica motivação constante da segunda fase dosimetria da falsidade ideológica do apelante/apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA para reduzir a pena provisória para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual se torna em definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Do apelante/apelado MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - por inserção de dados falsos em sistema de informação – art. 313-A, do CP:

Na primeira fase da inserção de dados falsos em sistema de informação a pena fora fixada no mínimo legal [2 (dois) ano de reclusão], por ter não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria da falsidade ideológica do apelante/apelado CLEBER DE SOUZA FERREIRA para manter a pena-base em 2 (dois) ano de reclusão [mínimo legal].

Na segunda fase, reproduz-se a motivação constante da dosimetria da falsidade ideológica do apelante/apelado MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA para a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de ter organizado a cooperação do crime, e reajustar a pena provisória em 1/6 [um sexto] – 4 (quatro) meses – para cada uma das agravantes remanescentes [“
assegurar a impunidade de outro crime”
e a prática da infração penal
“em serviço”
].

Por efeito, readéqua-se a pena intermediária a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a tornar a pena provisória [
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão] em definitiva.

Por sua vez, conserva-se o concurso material (CPM, art. 79) reconhecido pelo Juízo singular para a somatória das penas da falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações, a totalizar a pena definitiva do segundo apelante/apelado MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA em 4 (quatro) anos de reclusão.

Em relação ao regime, sopesada a readequação da pena corporal para 4 (quatro) anos de reclusão e a primariedade, estabelece-se o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Quanto ao pleito da 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ para o envio de cópias desta ação penal ao Procurador-Geral de Justiça, o

Conselho de Justiça Militar, em 16.12.2022, decidiu, por maioria, pela
“não remessa dos autos para julgamento da perda do posto e da patente de MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA”
, embora o segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA] tenha sido condenado a pena superior a 2 (dois) anos, ou seja, sem qualquer motivação jurídica, a evidenciar corporativismo.

Ocorre que a análise dessa matéria [perda de posto ou patente decorrente de condenação criminal com trânsito em julgado à pena superior a 2 (dois) anos] compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, mediante representação do Procurador-Geral de Justiça (CF, art. 125, § 4º; CE/MT, art. 143; RITJMT, art. 19, I, “v”).

Com efeito, a
representação pela perda de posto e patente pode ser formulada, pela i. PGJ, quando o Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso “
for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade
” (TJMT, Representação Por Perda de Posto nº 1013567-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 8.10.2021).

Assim sendo, justifica-se a remessa
de cópias destes autos ao Procurador-Geral de Justiça para atuação funcional legítima em relação perda do posto ou patente do segundo apelante/apelado [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA], após o trânsito em julgado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para redimensionar as penas dos apelantes/apelados:

1)
CLEBER DE SOUZA FERREIRA em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto;

2) MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto;

Transitada em julgado,
REMETA-SE
traslado integral dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça
para análise sobre eventual pena acessória de perda de posto e patente do segundo apelante [MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023